Tribunal: TJDFT
Processo: 0732834-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732834-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: LAMERCIO MACIEL BRAGA, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0707702-83.2020.8.07.0001, nos seguintes termos: “Nos termos da decisão de ID 93000555, tramita em conjunto o cumprimento de sentença movido pela Advocacia Lycurgo Leite em face da CERES, iniciado sob o rito provisório, para a cobrança dos honorários de sucumbência. O depósito realizado pela CERES (ID 88704043) não foi suficiente para garantir a totalidade da execução de honorários, pois feito a menor. Assim, sobre o valor remanescente devido, é legítima a incidência de multa e honorários, nos termos do art. 520, §§ 2o e 3o, do CPC. O AGI 0735530-57.2020.8.07.0000 foi improvido (ID 123552031) e o AGI 0737521-68.2020.8.07.0000 foi parcialmente provido, para revogar o benefício da justiça gratuita ao executado Lamercio (ID 127399116). Considerando que os AGI’s foram julgados, o cumprimento de sentença movido pela Advocacia Lycurgo passa a tramitar sob o rito definitivo. Assim, DEFIRO o pedido de ID 127496573. Transfira-se ao credor Advocacia Lycurgo Leite, na conta indicada na petição, o valor depositado no ID 88704043, pois se trata de honorários de sucumbência. Intime-se a Advocacia Lycurgo para trazer a planilha atualizada do saldo devedor remanescente, com a inclusão da multa e dos honorários sobre o remanescente, a fim de oportunizar o pagamento pela Ceres. Quanto à petição de ID 131629174, não há nada a prover, porquanto não houve a penhora do bem imóvel. Intimem-se.” (ID 132926580 dos autos originários). Nas razões (ID 39851312), CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa sob o argumento de que o juízo de origem teria acolhido os pedidos formulados pela agravada ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S sem lhe dar prévia oportunidade para se manifestar: “conforme já exposto nos fatos desse recurso, a decisão exarada em 1o grau trata da aplicação das penalidades do art. 523, §1o do CPC, sem a oportunidade para a essa AGRAVANTE se manifestar, importando em violação aos princípios da cooperação, paridade de tratamento, contraditório, ampla defesa, razoabilidade, proporcionalidade, e não surpresa contidos nos artigos. 6, 7, 8, 9 e 10 do CPC. Nota-se, Excelências, que a AGRAVANTE não chegou a ser sequer intimada, uma vez que a parte contrária rogou pela liberação do depósito realizado, bem como pleiteou o bloqueio entre a diferença do valor depositado e o valor entendido como devido (R$ 8.403,25), rogando também pela aplicação dos encargos do art. 523 do CPC em relação ao valor que o magistrado entendeu como devido. Logo, é evidente que se trata de pedido que de certo modo prejudicaria essa parte AGRAVANTE, devendo ter ocorrido a intimação dessa AGRAVANTE para apresentar defesa quanto a essas alegações” (ID 39851312, p. 5-6). Quanto à multa prevista no art. 523, §1o do CPC, sustenta preclusão da condenação e, subsidiariamente, o não cabimento do encargo: “[ ] conforme devidamente já ressaltado nos autos, bem como nos fatos, é necessário firmar que esse pleito foi realizado pelo AGRAVADA ao ID n. 72410693 (06/09/2022) e ID n. 131291227 (14/07/2022); entretanto, a AGRAVADA havia realizado o pedido logo após o depósito da verba, ainda em 07/05/2021, conforme o ID n. 91073886: [ ] Compulsando o feito, nota-se que a decisão de ID n. 93000555 não acolheu o referido pleito, bem como a parte contrária não impetrou declaratórios ou recurso próprio, sendo incontestável a preclusão acerca do pedido de inclusão de penalidade do art. 523 do CPC, conforme orienta o termo final do art. 507 do CPC e o caput do art. 1.000 do mesmo Codex. Deve-se observar que a preclusão é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida a qualquer tempo. [ ] Além disso, é necessário observar que que a decisão de ID n. 93000555, que tratou da impugnação ao cumprimento provisório referente a sucumbência, na oportunidade, deferindo o efeito suspensivo então rogado pela ora AGRAVANTE: ‘(...) Ante o exposto, DEFIRO em parte a impugnação e FIXO como devido a título de honorários sucumbenciais o valor de R$ 50.162,13. Condiciono o levantamento à prestação de caução idônea ou ao trânsito em julgado do agravo’ [ ] Não obstante, é de se certificar que o magistrado, ao estabelecer a condicionantes, acabou por determinar a não exigibilidade das sanções do art. 523, §1o do CPC. Deste modo, deve-se prestigiar o entendimento ministrado pelo art. 520, §3o do CPC, que prescreve de forma expressa sua incompatibilidade com as sanções do art. 523, §1o do CPC, caso haja depósito judicial suficiente, em sede de cumprimento provisório [ ]” (ID 39851312, p. 8-9). Pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo que “eventual levantamento da verba ora depositada para assegurar o juízo evidenciará prejuízo irreparável, observado que não há nenhuma garantia de devolução com os devidos encargos caso o Eg. TJDFT ou eventualmente o Tribunal Superior reverta a decisão, valendo salientar que o recurso de agravo de instrumento n. 0720923-05.2021.8.07.0000, está tramitando perante o STJ, ou seja, não ocorreu o seu trânsito em julgado.” (ID 39851312, p. 13). Ao final, requer: “Por todo o exposto, delineados os fatos e suas consequências jurídicas, requer a esse Colendo Tribunal: a) Seja concedida a antecipação da tutela recursal, oficiando o magistrado a se abster de liberar o depósito judicial que garante o juízo; b) Seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, e da não surpresa; c) seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, a fim de que o juízo reconheça a preclusão do art. 523, §1o do CPC; d) a intimação da AGRAVADA para a apresentação de contraminuta, consoante prescreve o artigo 1.019, inciso II, do CPC, se assim desejar.” (ID 39851312, p. 14-15). Preparo regular (ID 39851313 e 39851314). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC (decisão interlocutória em cumprimento de sentneça); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos de perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se verifica. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença promovido por ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S em desfavor de CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL a fim de satisfazer crédito de honorários de sucumbência decorrente do acolhimento parcial da impugnação apresentada no cumprimento de sentença iniciado pela agravante CERES contra LAMERCIO MACIEL BRAGA, representado pelo escritório de advocacia ora agravado. Nesta sede, a agravante CERES alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa sob o argumento de que o juízo de origem teria acolhido os pedidos formulados pela agravada ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S sem lhe dar prévia oportunidade para se manifestar. Além disso, sustenta preclusão da condenação à multa prevista no art. 523, §1o do CPC e, subsidiariamente, o não cabimento desse encargo. Sem razão. ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S (agravada/exequente) requereu o cumprimento do título judicial em 16/9/2020 (ID 72410693). Após, CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL (agravante) foi intimada para efetuar o pagamento do débito no prazo legal (ID 59655695), ocasião em que apresentou impugnação ao cumprimento e efetuou depósito de quantia para garantia do juízo (ID 88704041 e 88704043, ambos dos originários). Sobreveio a decisão de ID 93000555, pela qual definidos os seguintes pontos: i) condicionou o levantamento do valor depositado à prestação de caução idônea pela exequente ou ao trânsito em julgado do AGI 0737521-68.2020.8.07.0000; ii) fixou o crédito exequendo em R$ 50.162,13 iii) declarou insuficiência do valor depositado pela CERES para garantir a totalidade da execução dos honorários, pois feito a menor. Sem complementar a diferença, CERES agravou da decisão. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido e o recurso desprovido no mérito (0720923-05.2021.8.07.0000). Noticiado o trânsito em julgado do AGI 0737521-68.2020.8.07.0000 (ID 127399114), a agravada/exequente ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S requereu o prosseguimento definitivo do cumprimento da sentença, pugnando i) pelo levantamento da quantia depositada pela agravante/executada, ii) pela penhora da diferença entre o valor devido e a caução depositada pela agravante/executada e, iii) pela incidência da multa e honorários de sucumbência previstos no art. 523 do CPC (ID 127496573). Sobreveio a decisão ora agravada (ID 132926580). Deferidos os pedidos formulados por ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S, determinou-se a transferência da quantia depositada em seu favor e a inclusão de multa e honorários advocatícios sobre o saldo remanescente devido. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, a legislação processual Civil exige a intimação do devedor para o cumprimento voluntário do título exequendo: Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 , não tiver procurador constituído nos autos IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256 , tiver sido revel na fase de conhecimento. CAPÍTULO III DO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. [ ] E como dito, a agravante/executada CERES foi intimada para o cumprimento voluntário do título judicial (ID 59655695), tanto que apresentou impugnação e comprovante de depósito do valor que entendia devido (ID 88704041 e 88704043, ambos dos originários). Acrescente-se que não há previsão legal de dupla intimação do executado, nenhuma exigência de, além da intimação para pagamento voluntário na fase provisória, outra intimação antes de eventuais medidas constritivas ou expropriatórias (art. 523, §3o do CPC)[1]. Logo, depositado o valor devido na fase provisória e transitado em julgado o recurso no qual se discutia o crédito exequendo, torna-se definitivo o cumprimento do título judicial, cabendo ao exequente/credor requerer o que entende de direito para a satisfação do seu crédito. Assim, desnecessária prévia intimação da agravante/executada antes da determinação de levantamento da quantia depositada e de penhora do saldo remanescente pelo juízo origem. Incabível alegação de violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Por oportuno: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. ARTIGOS 513, § 1o E 523 DO CPC. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. PROCEDIMENTO REGULAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 519 DO STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 513, § 1o, do Código de Processo Civil, encontra-se situado no "TÍTULO II DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS", que trata das disposições gerais relativas ao cumprimento provisório de sentença e ao cumprimento definitivo de sentença. Nessa esteira, infere-se que a intenção do legislador no art. 513, § 1o, do CPC foi apenas a de destacar que tanto o cumprimento provisório de sentença quanto o definitivo exigem requerimento do credor, e não a de indicar a necessidade de duas intimações para o processamento do cumprimento de sentença definitivo, face ao disposto no art. 523 do CPC. 2 - Desse modo, a interpretação dos artigos 513, § 1o, e 523 do CPC conduz para a conclusão de que ambos dizem respeito a uma mesma intimação do executado para satisfação do débito. Não se vislumbra, portanto, a existência de previsão legal para a realização de duas intimações do executado: uma primeira, para pagamento "voluntário" (art. 513, § 1o) e uma segunda, contenciosa (art. 523). 3 - O requerimento formulado pela Agravante, conquanto realizado por meio físico - ao arrepio da intimação anterior acerca do art. 1o da Portaria Conjunta n.o 85/16 e com a ressalva expressa de que "caso não haja o pagamento espontâneo da condenação, que seja intimada para então requerer o cumprimento de sentença, oportunidade na qual serão recolhidas as respectivas custas iniciais", deve ser considerado como o requerimento de cumprimento de sentença previsto no referido art. 523 do CPC. 4 - Ainda que não tenha sido observada pela Agravante a via eletrônica prevista no despacho e nem tenha sido a ela imposta tal observância pelo Juízo a quo, é certo que a Devedora, ora Agravada, efetuou o depósito do valor incontroverso e apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença que foi apreciada por meio da decisão ora impugnada. 5 - O momento de recolhimento das custas processuais referentes à fase de cumprimento de sentença não tem o condão de, por si só, estabelecer o início da referida fase processual, de modo a divisar, como quer a Agravante, a voluntariedade da litigiosidade. 6 - Não se vislumbra irregularidade no procedimento adotado pelo Juízo singular e, uma vez acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se indicou excesso de execução decorrente da inclusão indevida da parcela relativa à comissão de corretagem e aplicação errônea de juros e correção monetária, impõe-se, nos termos da Súmula 519 do STJ e do art. 85, § 2o do CPC, à Agravante/Exequente o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao(s) patrono(s) da Agravada. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1092154, 07007982120188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 4/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante à multa prevista no art. 523, §2o do CPC, insubsistente a alegação de preclusão: a aplicação dos encargos do art. 523, §2o do CPC foi requerida pela agravada/exequente ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S nos momentos oportunos, tanto no requerimento do cumprimento provisório (ID 72410693) quanto no pedido de cumprimento definitivo (ID 127496573). Insubsistente a alegação de omissão do juízo de origem quanto ao pedido formulado na fase provisória: após o pedido da agravada/exequente para iniciar o cumprimento do título judicial, a agravante/executada CERES foi advertida quanto aos encargos previstos no art. 523, §2o do CPC caso não efetuasse o pagamento voluntário no prazo legal (ID 59655695). Por fim, de se ver que a agravante/executada CERES efetuou depósito de valor inferior (R$43.632,68 – ID 88704043) ao devido (R$50.162,13 – ID 93000555), e não complementou o depósito para garantir a totalidade do débito. Por isto, adequada a aplicação da multa sobre o saldo remanescente nos termos do art. 523, §2o do CPC (Decisão agravada- ID 132926580). Assim é que, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Anote-se a justiça gratuita concedida ao agravante C.E.R.P. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação (art. 178, II e art. 1.019, III, ambos do CPC). [1] Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora